Tribunal: TJMT
Processo: 1002393-29.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002393-29.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VICTOR RAFAEL DE ALCANTARA OLIVEIRA - CPF: 017.942.081-00 (ADVOGADO), LUIS JOACIR DE ALCANTARA - CPF: 339.987.101-59 (AGRAVANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação do Obrigação de Fazer – tutela de urgência - requisitos art. 300 CPC – INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – SERVIÇO ESSENCIAL – COBRANÇA DE VALORES DISCREPANTES DA MÉDIA DE CONSUMO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Por se tratar de serviço essencial de fornecimento de água, tendo em vista a demonstração da plausibilidade do direito alegado pelos Agravantes, bem como o evidente risco de dano irreparável ou de difícil reparação, caso continuar sendo mantido a interrupção do

fornecimento de água,

a decisão de piso deve ser revista. O conjunto probatório trazido pela parte agravante é suficiente para deferir o pedido deduzido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUIS JOACIR DE ALCANTARA em face de decisão prolatada pelo juízo da Oitava Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º 1046084-04-2021.8.11.0041 – Ação do Obrigação de Fazer – proposta em face de AGUAS CUIABA S.A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – indeferiu a tutela pretendia.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que é usuário/consumidor do serviço público local de abastecimento de rede de água e esgoto, sob a matrícula nº 61457-2, com número de Hidrômetro: Y19S457003, que ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, processo em epigrafe, contra a concessionária fornecedora/responsável ora Agravada, tendo em vista a interrupção do serviço essencial de água e negativação sofrida, ambas de forma indevida. Isso porque o Agravante passou a receber, abruptamente e sequencialmente, faturas e faturas com valores descomunais, iniciados no mês 03/2020 até o último mês do corrente ano 01/2022.

Que foi apresentado o histórico de pagamento (certidão negativa de débito) com a discriminação dos valores pagos pelo Agravante nos últimos 24 (vinte e quatro meses) anteriores ao período acima dos débitos aqui discutidos, que, cotejados, representam um aumento gritante de mais de 600% (seiscentos por cento) no que diz respeito ao consumo médio/mensal.

Ainda, que realizado todos os procedimentos indicados pela Agravada (e constantes do seu próprio site) para detecção de “possíveis” irregularidade (vazamento, fraude, etc.).

Não obstante a tudo isso, sobreveio ordens de serviços, vistorias e protocolos, cujas análises/resultados, UNILATERAIS, supostamente “não se verificou qualquer irregularidade”.

Alega que as faturas foram devidamente contestadas, de modo que o Agravante insistiu que fossem revisadas, a fim de adequá-las a sua realidade de consumo médio/mensal. Sem sucesso, conforme contatos (protocolos) havidos.

Que o seu nome (CPF) foi inserido nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Ocorrida em 26/04/2021, mas que somente foi constada em 27/12/2021. Conforme verifica-se do extrato juntado.

Após, teve a interrupção/suspensão no fornecimento do serviço (essencial e contínuo) de ÁGUA, havido no dia 24/12/2021, ou seja, véspera de natal, cuja importância da data e os transtornos experimentados em consequências do ato dispensa especificá-los.

No entanto, que mesmo diante de todas as evidências e provas constantes nos autos, em análise do pedido liminar, a MM. Juíza indeferiu a tutela.

Alega que ao contrário do que asseverou o juízo ‘a quo’, encontram-se plenamente presentes a concomitância da fumaça do bom direito e do perigo da demora, vez que e a narrativa fática e o conjunto documental acostado, à luz das garantias fundamentais/constitucionais, em especial ao princípio da Dignidade da Pessoa Humana, são mais do que contundentes/suficientes em tal sentido.

Que o Agravante chamou atenção do juízo ‘a quo’ ao consignar ter sua média mensal SALTADA de módicos R$ 129,45 e R$: 149,02 nos anos 2018 e 2019 respectivamente, para ABSURDOS R$: 987,92 no ano de 2020 (sem contar janeiro e fevereiro) e R$: 804,67 no ano de 2021.

Ainda, que trouxe à baila, provas quanto ao fato de ter contestado as referidas faturas abusivas aqui discutidas junto a Agravada. Conforme protocolos informados: (Protocolo de Ligação – 2566719 Ordem de Serviço – 53192266 Atendente – Leonardo Protocolo de Ligação – 2573746 Atendente – João Protocolo de Ligação – 2590754 Ordem de Serviço – 54531536 Atendente – Gabriel Protocolo de Ligação – Requerente informado que não tinha Registrado através do aplicativo de atendimento 001.365/2020 Atendente – Aniele Protocolo de Ligação – 2628348 Atendente – Raissa Protocolo de Ligação – 2628356 Atendente – Bruno Protocolo de Ligação – 2652832 Atendente – Rafaela Protocolo de Ligação – 2699958 Atendente – Giovana) e contatos havidos (id: 73174126).

A Agravada, por sua vez, informou nada ter encontrado de irregularidade nas diligencias realizadas, unilateralmente.

Assevera, que é humanamente impossível o consumo da referida quantidade de água atribuída ao Agravante, unidade doméstica cujo hábitos e fatores (de pessoal e estrutural/predial) se mantem inalterados, ainda mais repentinamente.

Consigna que dá análise das faturas, extrai-se que a média/mensal de consumo do Agravante girava em torno de 21,25 m3 em 2017, 18,58 m3 em 2018 e 20 m3 em 2019. Ou seja, concernentes ao período de 36 (trinta e seis) meses anteriores aos débitos aqui discutidos, que em 2020 foi 68,41 m3 e 57,75 m3 em 2021. Ou seja, correspondentes ao período dos débitos aqui discutidos.

Destaca, que o consumo da última fatura do Agravante no mês 02/2020, ou seja, anterior aos débitos aqui discutidos, foi de 11 m3 cerca de R$: 80,00 (oitenta reais). Já o consumo atribuído a fatura referente ao mês posterior 03/2020, foi de COLOSSAL 71 m3 no valor de R$ 1.011,17 (um mil e onze reais e dezessete centavos).

Ainda, que constatou na última fatura 01/2022 cobrança abusiva a título de “faturamento de esgoto” R$ 135,99, que destoa muitos valores cobrados por tal serviço, anteriores aos débitos aqui discutidos, máxime porque refere-se ao mês/base correspondente ao período da interrupção do serviço.

Sem contar as circunstancias em que se deu a interrupção do serviço de água, as vésperas do dia 25/12/2021, ou seja, do feriado de natal, a desconsiderar por completo as vedações previstas legislações de regência e mencionadas na inicial, tamanha ilegalidade/arbitrariedade.

Alega que não deseja deixar de pagar as faturas discutidas na presente ação, todavia, requer sejam revisadas e adequadas a sua realidade de consumo médio/mensal, a fim de viabilizar o devido e JUSTO pagamento.

Discorre sobre antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para: DETERMINAR que a Agravada ÁGUAS CUIABÁ S.A, RESTABELEÇA no PRAZO de 24h (vinte e quatro horas) O FORNECIMENTO DO SERVIÇO ESSENCIAL DE ÁGUA na residência da parte Agravante (matrícula sob nº 61457-2, com número de Hidrômetro: Y19S457003) no que concerne aos débitos ora discutidos, até ulterior deliberação judicial, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) POR HORA de descumprimento, sem prejuízo de posterior majoração;

DETERMINAR que a Agravada ÁGUAS CUIABÁ S.A se ABSTENHA de enviar os dados do Agravante aos órgãos de proteção ao crédito em decorrência dos débitos sub judice nesta ação, bem como caso já o tenha inscrito, EXCLUA no prazo de 72h (setenta e duas horas), sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais);

DETERMINAR a REVISÃO das faturas dos autos de 03/2020 a 01/2022 (id. 73174119 a 73174126 e doc. 21 a 26), com base na média dos últimos 12 (doze) meses anteriores aos lançamentos aqui discutidos, para os fins de adequação e exclusão dos valores cobrados indevidamente, sem a incidência encargos, juros e multa, a fim de viabilizar o devido pagamento.

A liminar foi deferida (id.n.º 11972476).

Decisão agravada mantida na origem, conforme informações prestadas (id.n.º 120496498).

Contrarrazões (id.n.º 126293191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUIS JOACIR DE ALCANTARA em face de decisão prolatada pelo juízo da Oitava Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º 1046084-04-2021.8.11.0041 – Ação do Obrigação de Fazer – proposta em face de AGUAS CUIABA S.A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – indeferiu a tutela pretendia.

Ao presente recurso cumpre apenas verificar o acerto ou desacerto da decisão agravada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pretende o Agravante o restabelecimento do fornecimento de água, que a Agravada se abstenha de
enviar os dados do Agravante aos órgãos de proteção ao crédito em decorrência dos débitos sub judice nesta ação, bem como caso já o tenha inscrito, que os exclua.

Pois bem.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O fornecimento de água é serviço essencial, dada sua necessidade para garantia da própria dignidade da pessoa humana.

Assim, demonstrada a plausibilidade do direito do Agravante, bem como o evidente risco de danos irreparável ou de difícil reparação, caso continue suspenso o fornecimento de água, entendo que a decisão de origem deve ser revista.

Dos documentos existentes nos autos, vê-se que as cobranças relativas ao consumo de água a partir de março de 2020 se mostram discrepantes para o consumo residencial, ainda, que o Agravante vinha contestando os valores junto a Agravada, c
onforme protocolos informados: (Protocolo de Ligação – 2566719 Ordem de Serviço – 53192266 Atendente – Leonardo Protocolo de Ligação – 2573746 Atendente – João Protocolo de Ligação – 2590754 Ordem de Serviço – 54531536 Atendente – Gabriel Protocolo de Ligação – Requerente informado que não tinha Registrado através do aplicativo de atendimento 001.365/2020 Atendente – Aniele Protocolo de Ligação – 2628348 Atendente – Raissa Protocolo de Ligação – 2628356 Atendente – Bruno Protocolo de Ligação – 2652832 Atendente – Rafaela Protocolo de Ligação – 2699958 Atendente – Giovana) e contatos havidos (id: 73174126).

Por meio da certidão negativa de anual (id.n.º 118090468-pág.51/52), extrai-se os valores pagos a título de consumo referentes aos anos de 2018 e 2019 – onde a maior fatura foi a do mês 11/2019 no valor de R$ 244,00 (duzentos e quarenta e quatro reais.

No que tange a 2020 e 2021 conforme se verifica dos documentos (id.n.º 118090468-pág. 53/66)

os valores cobrados passaram a se discrepantes, vejamos:

2020

MARÇO

R$ 1.011.17

ABRIL

R$ 843,48

MAIO

R$ 825,38

JUNHO

R$ 843,48

JULHO

R$ 843,48

AGOSTO

R$ 1.892,58

SETEMBO

R$ 1.892,58

OUTUBRO

R$ 1.316,60

NOVEMBRO

R$ 1.357,74

DEZEMBRO

R$ 1.028,62

TOTAL

R$ 11.855,11

2021

JANEIRO

R$ 1.352,46

FEVEREIRO

R$

396,61

MARÇO

R$

511,96

ABRIL

R$

807,16

MAIO

R$

690,63

JUNHO

R$

623,77

JULHO

R$

438,60

AGOSTO

R$

913,50

SETEMBRO

R$ 1.091,80

OUTUBRO

R$ 1.203.23

NOVEMBRO

R$

913,50

DEZEMBRO

R$

712,92

TOTAL

R$

9.656,15

Imperioso ressalvar que, apesar de se verificar a existência de vários débitos, o Agravante também demonstrou que tentou discuti-los junto a Agravada, sem êxito.

Entendo no caso ora em análise, estarem presentes os requisitos, pois, trata-se de serviço essencial.

A jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de execução obrigação de fazer –TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO NCPC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Exatamente por não reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência requerida na instância inicial, lhe foi indeferida a medida pretendida, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado a quo
”. (SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019).

Ademais, a matéria discutida depende de dilação probatória, o que demandará tempo, haja vista que os fatos devem ser melhor esclarecidos; não podendo neste período o Agravante ficar sem fornecimento de agua potável em razão da essencialidade do serviço prestado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

–
INTERRUPÇÃO
DO
FORNECIMENTO
DE
ÁGUA
–
SERVIÇO

ESSENCIAL
–
INADIMPLÊNCIA
DO
CONSUMIDOR
EM DECORRÊNCIA DAS
COBRANÇAS
DE VALORES DISCREPANTES DA MÉDIA DE CONSUMO – PERIGO DE DANO DEMONSTRADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Sendo incontestável a presença da verossimilhança das alegações autorais, o deferimento do pedido de antecipação da tutela depende apenas da demonstração do “periculum in mora” em grau recursal, requisito presente no caso em questão. 2. Demonstrada a discrepância entre o valor cobrado nas faturas relativas aos meses passados em relação àquelas recentes, é possível o deferimento do pedido de antecipação da tutela formulado para proibir a suspensão do
fornecimento
de
água
, porquanto preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC.

(N.U 1007838-67.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 11/12/2018).

No que tange a revisão das faturas
03/2020 a 01/2022, trata-se de mérito na ação de origem e deverá ser analisado pelo magistrado.

Isto posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, ratifico a liminar anteriormente deferida para o religamento do fornecimento de água da unidade consumidora n.º
matrícula nº 61457-2, com número de Hidrômetro: Y19S457003
.

Considerando o pagamento pelo Agravante do valor relativo a todas as faturas vencidas, com base na média dos últimos 12 (doze) meses anteriores a março/2020
(id.n.º 119137994)
, determino que a Agravada se abstenha de inserir os dados do autor nos órgãos de proteção crédito, caso já tenha efetivado que exclua no prazo de 05 (cinco) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022